Tribunal: STF
Processo: RE 1561760
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR ENTE ESTADUAL. TEMA 1.282 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO DESPROVIDO.



      I. CASO EM EXAME



      Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação de execução fiscal n. 1002858-30.2016.8.11.0006, tramitando na 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT. A decisão reconheceu a inexigibilidade do crédito tributário relativo à Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, constante da CDA n. 20166324, e determinou a extinção do feito executivo com fundamento no art. 485, VI, do CPC. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, instituída por legislação estadual, encontra amparo constitucional; (ii) estabelecer se a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (eficácia ex nunc) pode prevalecer sobre a eficácia ex tunc fixada pelo Supremo Tribunal Federal em precedentes vinculantes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



      A taxa em questão não atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 77 do CTN, pois se refere a atividade estatal geral e indivisível, prestada pelo Corpo de Bombeiros. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 643.247/SP (Tema 16 da repercussão geral) e a ADI 2.908/SE, fixou tese vinculante reconhecendo a inconstitucionalidade de taxas destinadas ao custeio de serviços de combate a incêndios, com eficácia ex tunc. 



    No RE 1.179.245/MT, o STF reafirmou a inconstitucionalidade da TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso, rejeitando expressamente o pedido de modulação dos efeitos formulado pelo ente federativo. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.282 (RE 1.417.155) não impõe suspensão automática dos processos, exigindo decisão expressa do relator, inexistente no caso. 



    A modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Especial do TJMT, na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, com eficácia ex nunc, não pode prevalecer diante dos precedentes do STF com eficácia ex tunc e força vinculante nos termos do art. 927, I e IV, do CPC. 



    A cobrança da TACIN viola o princípio da legalidade tributária (CF/1988, art. 150, I), por carecer de fundamento constitucional apto a legitimar sua instituição como taxa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    A cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN é inconstitucional por não corresponder a serviço específico e divisível, nos termos do art. 77 do CTN. A decisão do STF na ADI 2.908 e no RE 1.179.245/MT vincula os tribunais estaduais e afasta qualquer modulação de efeitos em sentido contrário, prevalecendo a eficácia ex tunc. A inexistência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento de feitos com fundamento apenas na afetação da matéria à repercussão geral” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 145 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 1.282 da repercussão geral.



    Sustenta que o acórdão recorrido “contraria frontalmente a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade das taxas estaduais instituídas para custeio dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate” (fl. 3, e-doc. 17). 



    Salienta que “o fundamento adotado pelo acórdão recorrido, no sentido de que os serviços executados pelos Corpos de Bombeiros teriam natureza genérica e indivisível, revela-se manifestamente equivocado. O STF foi claro ao consignar que a mera vinculação institucional dos Bombeiros à estrutura da segurança pública não descaracteriza a especificidade e divisibilidade dos serviços, que são prestados com foco em bens jurídicos determinados, conforme critérios objetivos como localização, uso, destinação e área construída do imóvel” (fl. 6, e-doc. 17).



    Ressalta que “o tema assentou entendimento no sentido de que a disponibilização do serviço, de forma potencial, em condições reais de utilização pelo contribuinte, é suficiente para legitimar a cobrança da taxa. Assim, ao reputar inconstitucional uma exação cuja validade foi afirmada de forma categórica pelo STF, o acórdão recorrido incorreu em erro de subsunção” (fl. 6, e-doc. 17).



    Reforça que deve ser reformado o “acórdão recorrido, com o reconhecimento da constitucionalidade da TACIN, nos exatos termos já firmados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral” (fl. 6, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso dirimiu a controvérsia sobre a legitimidade do cobrança da “Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN” (fl. 2, e-doc. 15), com os seguintes fundamentos:



    “Consoante consta dos autos, a exação objeto da CDA decorre de lançamento tributário relativo à denominada Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, criada pela Lei Estadual n. 4.547/1982, com as alterações introduzidas pela Lei n. 9.607/2008, e cuja base de cálculo reside na metragem construída do imóvel do contribuinte.



    Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 16), assentou, com caráter vinculante, a inconstitucionalidade da cobrança de taxa destinada ao custeio de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, por se tratar de atividade de natureza geral e indivisível, a ser financiada por meio de receitas provenientes de impostos, e não de taxas. No precedente paradigmático (RE 643.247/SP), de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, restou expressamente consignado que ‘descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando à prevenção e ao combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo’. 



      No mesmo sentido, ao julgar a ADI nº 2.908, ajuizada contra legislação do Estado de Sergipe, a Suprema Corte reiterou o entendimento de que a atividade desenvolvida pelo Corpo de Bombeiros — ainda que técnica e operacionalmente divisível — revela-se, sob o prisma jurídico-tributário, um serviço essencial e uti universi, o que impede a sua remuneração por meio de taxa. E mais: ao examinar embargos de declaração opostos no referido julgado, o Plenário da Corte, por maioria, rejeitou a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, aplicando-lhe eficácia ex tunc, em conformidade com a regra geral do controle concentrado.



    Importa registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os embargos de divergência no Agravo Regimental interposto no RE 1.179.245/MT — caso específico relativo à TACIN instituída pelo Estado de Mato Grosso — reafirmou a inconstitucionalidade da referida taxa, com base nos fundamentos assentados no Tema 16, afastando, expressamente, a possibilidade de sua exigência pelo ente federativo. Nesse julgamento, restou assentado que a atividade do Corpo de Bombeiros possui caráter eminentemente público, sendo inapta a configurar serviço específico e divisível, razão pela qual não pode legitimar a incidência de taxa.



    Assim, a tese jurídica firmada pela Suprema Corte revela-se inteiramente aplicável à espécie, independentemente de a legislação impugnada ter origem em ente federativo diverso. Com efeito, embora o controle concentrado de constitucionalidade se restrinja, em regra, ao dispositivo legal impugnado, os fundamentos que embasam a decisão — sobretudo em matéria tributária de cunho estrutural e principiológico — irradiam efeitos normativos e hermenêuticos que impõem respeito por todos os órgãos jurisdicionais, inclusive por força do art. 927, incisos I e IV, do Código de Processo Civil.



    Por conseguinte, ainda que o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal tenha, no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, conferido à declaração de inconstitucionalidade da TACIN efeitos ex nunc, tal modulação não pode prevalecer em face da autoridade de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e de controle concentrado, que conferiram à mesma matéria eficácia ex tunc, com afastamento imediato da norma desde sua origem” (fl. 5, e-doc. 15). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral, no sentido de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares” (Tema 1.282), em julgado com a seguinte ementa:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão mediante o qual o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade das taxas instituídas pelo Estado do Rio Grande do Norte relativas a serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração. 



    III. Razões de decidir 



    3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 



    4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 



    5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema nº 146. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário interposto pela Governadora do Estado do Rio Grande do Norte provido para, reformando-se o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade dos itens 1, 2 e 6 do Anexo Único da Lei Complementar Estadual nº 247/02, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 612/17” (DJe 29.5.2025).



    Na aplicação do Tema 1.282 da repercussão geral, para reconhecer a validade jurídica da taxa de combate a incêndios cobrada por Estado da Federação, este Supremo Tribunal assentou que “a tradicional taxa de bombeiros deva ser compreendida de forma distinta à luz dos desafios que vivemos e dos compromissos constitucionais e internacionais assumidos. Além disso, é possível diferenciar atividades de segurança pública financiada por impostos e atividades específicas e divisíveis que autorizem a cobrança de taxas, por isso a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio (TPEI) está em harmonia com os preceitos constitucionais aplicáveis à espécie” (ADPF n. 1.028, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 30.5.2025).



    Ao reafirmar “a inconstitucionalidade da TACIN, sem modulação dos efeitos” (fl. 6, e-doc. 15), o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial a tese fixada no Tema 1.282 da repercussão geral.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a possibilidade de cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora